Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-05.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - autenticidade da assinatura - ônus - INCUMBÊNCIA DA instituição financeira - tese firmada em RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1846649/ma (TEMA 1.061) - RÉU - não comprovação - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXEGESE DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - autenticidade da assinatura - ônus - INCUMBÊNCIA DA instituição financeira - tese firmada em RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1846649/ma (TEMA 1.061) - RÉU - não comprovação - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXEGESE DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NEGÓCIO JURÍDICO - INEXIGIBILIDADE.

AUTORA - QUANTIAS PAGAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - RÉU - CONDUTA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90 - COMPENSAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTORa - APOSENTADa - PARCELAS - DESCONTOS - INCIDÊNCIA - benefício PREVIDENCIÁRIO - VERBA - CARÁTER ALIMENTAR - juízo - valor - ARBITRAMENTO - MITIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.